Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. retificação de cálculos. Correção monetária. Índice. Aplicação. Definição. Sentença. Coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não é possível a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial, pois, do contrário, haveria vulneração da coisa julgada.
2. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.